Tribunal: TJBA
Processo: 8043835-20.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8043835-20.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: EDSON ROQUE RASTELLY DAMASCENO Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO COLETIVO. ASSOCIAÇÃO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. APLICAÇÃO DOS TEMAS 82 E 499 DO STF. DISTINÇÃO ENTRE ASSOCIAÇÃO E SINDICATO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que extinguiu cumprimento individual de sentença coletiva (URV – 11,98%), por ilegitimidade ativa do exequente, diante da ausência de comprovação de filiação à associação autora da ação coletiva (ASFEB) à época do ajuizamento. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se servidor não filiado à associação autora da ação coletiva possui legitimidade para executar individualmente o título judicial, bem como se é aplicável ao caso o regime de substituição processual. III. Razões de decidir 3. Nos termos dos Temas 82 (RE 573.232) e 499 (RE 612.043) do STF, a atuação das associações em ações coletivas ocorre por representação processual, limitando os efeitos da coisa julgada aos associados existentes até a data da propositura da demanda. 4. A ausência de comprovação da filiação do exequente à associação à época do ajuizamento da ação coletiva configura ilegitimidade ativa, impondo a extinção do feito sem resolução do mérito. 5. A distinção constitucional entre associações (art. 5º, XXI, da CF) e sindicatos (art. 8º, III, da CF) impede a aplicação da substituição processual ao caso, sendo inaplicáveis precedentes relativos à legitimidade ampla das entidades sindicais. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A execução individual de título coletivo ajuizado por associação exige comprovação de filiação do exequente à entidade à época do ajuizamento da ação coletiva. 2. A atuação das associações em ações coletivas se dá por representação processual, não se aplicando o regime de substituição processual próprio das entidades sindicais.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXI, e 8º, III; CPC, arts. 485, VI, e 932, IV, “b”. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 573.232, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Tema 82); STF, RE 612.043, Rel. Min. Marco Aurélio (Tema 499); STF, RE 1.369.923/SP. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8043835-20.2019.8.05.0001, em que figuram como Agravante EDSON ROQUE RASTELLY DAMASCENO e como Agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia. Desa. Gardênia Pereira Duarte Relatora